Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E SUA GENITORA NO CURSO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA SUJEITA A REGRA ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA, ART. 147, I e II). FORO DE DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL OU, NA FALTA DESTE, LUGAR ONDE SE ENCONTRE A CRIANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. INTERVENÇÃO DO PARQUET. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. OPÇÃO DE FORO CONSOANTE OS INTERESSES DO MENOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDÊNCIA DO MENOR QUE TITULARIZA A AÇÃO. DECISÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada, pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Na sistemática do regime jurídico especial definidor de competência territorial estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a fixação do foro competente se dá pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta destes, pelo lugar onde se encontra a criança ou o adolescente (art. 147, incisos I e II, da Lei no 8.069/90), donde se infere que a definição da competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido no sistema jurídico pátrio como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, daí defluindo que aludidos regramentos, conquanto disponham sobre competência territorial, revestem-se de natureza cogente, criando situação que sobrepõe-se aos regramentos genéricos, suplantando até mesmo o princípio que dispõe sobre a perpetuação da jurisdição, estabelecendo, pois, regramentos de competência de natureza absoluta.
5. Aviada ação de guarda e regime de convivência em face do genitor do filho menor, a competência resta estabelecida em conformidade com o domicílio do infante, porquanto o fato de a ação transitar no local em que é radicado encerra a presunção de que facilita a defesa dos seus interesses e o acesso ao Judiciário, consoante reconhecido pelo legislador processual no disposto no artigo 53, inciso II, do CPC, que se aplica às demais ações de família que envolvem os interesses de menor, sobejando que, ainda que se trate de competência relativa, mas havendo sido arguida a incompetência pela contraparte ou pelo Parquet, imperioso o acolhimento à exceção formulada ao argumento de que o infante alterara seu domicílio para unidade diversa da Federação, pois a competência para processar e julgar a ação é do juízo do local da nova residência do menor.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.